Tribunal: TJDFT
Processo: 0708895-42.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: vício no acórdão embargado quanto ao valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
4. O erro material alegável em embargos de declaração é aquele facilmente perceptível e que não decorra da vontade do Juiz ou do Tribunal prolator da decisão, de forma evidente. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1843235, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 3.4.2024.
5. Nessa perspectiva, o erro material apontado deve ser sanado, porquanto na fundamentação do acórdão constou valor da indenização por danos morais diverso da parte conclusiva. Com efeito, o valor constante na parte dispositiva do acórdão, correspondente a R$2.000,00, é o que expressa a real convicção e está em consonância com a lógica do voto, segundo a jurisprudência adotada e citada.
6. Por conseguinte, promovo a retificação do item 7 do Acordão no 2070690, nos seguintes termos: “7. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$2.000,00 (dois mil reais). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2053008, 0749989-40.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 6.10.2025”.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do item 5.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1843235, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 3.4.2024.